Tribunal: TJDFT
Processo: 0730019-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730019-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. ILEGITIMIDADE. PENHORA. SISBAJUD. ADMISSIBILIDADE. FATURAMENTO DA EMPRESA. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não conheço das contrarrazões apresentadas, haja vista que as partes ali constantes não são as representantes legais do espólio/agravado (credor nos autos principais). 2. Os devedores são responsáveis pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 3. A penhora que recai sobre ativos financeiros depositados em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da empresa, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos. 4. No caso, não consta nenhum documento que demonstre que as quantias bloqueadas decorrem única e exclusivamente da atividade empresarial exercida e que são fruto do faturamento da empresa. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 866 do Código de Processo Civil, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Sustenta que a penhora efetuada em saldo de conta corrente de empresa executada constituiu uma excepcionalidade adstrita à existência de plena justificativa aliada ao preenchimento dos requisitos legais, a fim de não comprometer o funcionamento da empresa, o que não teria se verificado no caso em tela. Pugna, nesse sentido, para que a penhora se limite ao percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do faturamento. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de multa por litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissídio interpretativo conferido ao artigo 866 do CPC. A respeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar o apelo nobre interposto pela divergência, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à requerida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual não conheço do pedido. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Dessa forma, também não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005